Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-06.2024.8.11.0035
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000443-06.2024.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSECLEA DA SILVA NARDES - CPF: 913.680.491-68 (APELANTE), JORGE PAULO SCHEUER - CPF: 767.332.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIANE ALVES PEREIRA DE JESUS SCHEUER - CPF: 051.650.621-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES RACIALMENTE DEPRECIATIVAS EM MENSAGENS ELETRÔNICAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. CONTEXTO DE DISCUSSÃO FAMILIAR IRRELEVANTE PARA A TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989, em razão do envio, por meio do aplicativo
WhatsApp
, de mensagens contendo expressões como
“mucura”, “macaca
” e “
ela fala, pensei que macaca não falava
”, dirigidas à vítima em referência à sua raça e cor. A defesa pleiteia a absolvição, sustentando ausência de dolo específico e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o contexto de discussão familiar e de animosidade entre as partes afasta o dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização das expressões
“macaca” e “ela fala, pensei que macaca não falava
” ultrapassa o mero destempero verbal e emprega característica racial como instrumento consciente de humilhação e inferiorização da vítima.

4. O contexto de discussão ou o estado emocional do agente não descaracteriza o conteúdo discriminatório da conduta nem afasta o dolo específico da injúria racial quando a ofensa é dirigida à honra subjetiva da vítima mediante referência depreciativa à raça ou à cor.

5. O dolo específico resta evidenciado pela própria utilização de expressões racialmente depreciativas em contexto ofensivo, revelando a intenção de atingir a dignidade da vítima mediante discriminação.

6. A associação da vítima à figura de “
macaca
” reproduz padrão histórico de desumanização da população negra e assume inequívoco conteúdo discriminatório quando empregada para ofender pessoa determinada.

7. A autoria e a materialidade encontram respaldo nas capturas de tela das mensagens, nos depoimentos produzidos sob contraditório e na admissão da própria recorrente quanto ao envio das mensagens, inexistindo dúvida objetiva que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A utilização de expressões racialmente depreciativas para ofender pessoa determinada caracteriza o dolo específico exigido pelo art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989.”

“O contexto de discussão interpessoal, a exaltação emocional ou a existência de desavença prévia não afastam a configuração da injúria racial quando a ofensa utiliza elementos discriminatórios relacionados à raça ou à cor da vítima”.

“A comprovação da autoria pelas mensagens eletrônicas corroboradas por outros elementos probatórios e pela admissão do agente é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de injúria racial”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000443-06.2024.8.11.0035

APELANTE: ROSECLEA DA SILVA NARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Roseclea da Silva Nardes Scheuer,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei n.º 7.716/1989, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, além de 10 (dez) dias-multa.

Conforme descrito na denúncia, os fatos ocorreram em data incerta do mês de dezembro de 2023, no Município de Alto Garças/MT, ocasião em que a recorrente, por intermédio do aplicativo
WhatsApp
, encaminhou mensagens ao seu ex-companheiro fazendo referências à vítima
Deusiane Alves Pereira de Jesus
mediante expressões relacionadas à sua raça e cor, chamando-a de “
mucura” e “macaca
” e afirmando, ainda, “
ela fala, pensei que macaca não falava
”, circunstâncias que levaram o Ministério Público a imputar-lhe a prática do delito de injúria racial.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em essência, que a condenação não pode subsistir porque ausente o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Argumenta que as expressões foram proferidas em contexto de acalorada discussão familiar, permeada por ofensas recíprocas e forte carga emocional, circunstância que afastaria o
animus injuriandi
racial.

Acrescenta que o conjunto probatório não seria suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a intenção deliberada de discriminar a vítima em razão de sua raça ou cor, postulando, subsidiariamente, a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso, asseverando que a autoria e a materialidade encontram sólido amparo nas capturas de tela das conversas mantidas via aplicativo de mensagens, nos depoimentos colhidos durante a instrução e na própria admissão da recorrente quanto ao envio das mensagens, ressaltando que o contexto de discussão interpessoal não descaracteriza o conteúdo discriminatório das expressões empregadas nem afasta o dolo específico exigido para a configuração da injúria racial.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça igualmente se manifestou pelo desprovimento da insurgência, registrando que o conjunto probatório revela, de forma harmônica e segura, a utilização consciente de elemento racial para atingir a dignidade da vítima, circunstância suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 2º-A da Lei n.º 7.716/1989.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal concentra-se em verificar se o contexto em que foram proferidas as mensagens eletrônicas é apto a afastar o dolo específico inerente ao crime de injúria racial e, por consequência, conduzir à absolvição da recorrente por atipicidade subjetiva ou por insuficiência probatória.

A adequada compreensão dessa lide penal recomenda o retorno ao quadro fático delineado pela acusação e confirmado ao longo da instrução.

A imputação decorre de mensagens enviadas pela apelante ao seu ex-marido, nas quais se referiu à vítima utilizando as expressões “
mucura”, “macaca” e “ela fala, pensei que macaca não falava
”.

O conteúdo foi espontaneamente disponibilizado pelo destinatário e passou a integrar o acervo probatório da persecução penal, sendo corroborado pelos demais elementos produzidos sob o crivo do contraditório.

A sentença examinou detidamente esse conjunto de provas e concluiu que a materialidade estava demonstrada pelas capturas de tela das conversas eletrônicas, pelo boletim de ocorrência, pelo termo de representação e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Quanto à autoria, registrou que a própria acusada admitiu o envio das mensagens, restringindo sua insurgência ao elemento subjetivo da conduta.

A partir dessas premissas, o juízo de origem reconheceu que a utilização da expressão “
macaca
”, especialmente inserida na frase
“pensei que macaca não falava
”, extrapola o campo do mero destempero verbal e representa inequívoca utilização de característica racial como instrumento de humilhação da vítima.

Após cuidadoso exame dos autos, não identifico fundamento apto a desconstituir essa conclusão.

A defesa procura atribuir relevo decisivo ao ambiente de animosidade existente entre as partes, afirmando que as manifestações decorreram de antiga disputa envolvendo o relacionamento do ex-casal e teriam sido exteriorizadas sob forte emoção.

O argumento, embora contextualize a origem do conflito, não altera a natureza objetiva das expressões utilizadas.

A injúria racial tutela a honra subjetiva da pessoa precisamente quando atingida mediante referência depreciativa à raça, à cor, à etnia ou a outro elemento protegido pela legislação antidiscriminatória.

Em semelhante contexto, o estado emocional do agente ou a existência de discussão prévia podem explicar a ocasião em que a ofensa foi exteriorizada, sem desnaturar o conteúdo discriminatório conscientemente empregado para degradar a dignidade da vítima.

Essa compreensão já foi afirmada por esta Primeira Câmara Criminal ao consignar que “
a injúria racial consiste na vontade livre e consciente de ofender alguém, utilizando-se de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, de modo a atingir a honra subjetiva da vítima (...). O ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional, e outros descontroles não afastam a tipificação do delito, sendo, muitas vezes, o que propicia a ação criminosa
” (N.U 1008130-33.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/10/2025, publicado no DJE em 17/10/2025).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara Criminal desta Corte assentou que
“a existência de discussão anterior não exclui o crime de injúria racial quando os termos utilizados extrapolam a mera animosidade e atingem a honra subjetiva com base em elementos discriminatórios
” (N.U 1022568-38.2022.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 28/04/2026, publicado no DJE em 06/05/2026).

O caso sob julgamento guarda evidente similitude com esses precedentes.

A recorrente poderia ter recorrido a inúmeras formas de manifestação ofensiva decorrentes da desavença pessoal existente.

Escolheu, todavia, reduzir a vítima à condição
animalesca
mediante associação direta à sua cor, afirmando, inclusive, que
“pensava que macaca não falava
”.

A construção linguística empregada evidencia propósito de inferiorização vinculado exatamente ao atributo racial utilizado como mecanismo de menosprezo.

Também não merece acolhimento a alegação de ausência de dolo específico.

A jurisprudência consolidada desta Corte vem reconhecendo reiteradamente que a utilização de expressão racialmente depreciativa, em contexto ofensivo, revela por si mesma a intenção de atingir a honra subjetiva da vítima mediante discriminação.

Assim decidiu esta Primeira Câmara Criminal, sob minha relatoria, ao afirmar que “
a utilização de expressão relacionada à cor da pele em contexto depreciativo caracteriza o dolo específico da injúria racial. O contexto discriminatório e o histórico de conduta do agente reforçam a configuração do animus injuriandi racial
” (N.U 1015494-36.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/05/2026, publicado no DJE em 02/06/2026).

Na mesma linha, a Segunda Câmara Criminal registrou que “
o dolo específico da injúria racial restou demonstrado pela utilização da expressão ‘preta feia’ em contexto ofensivo, evidenciando a intenção de humilhar e menosprezar a vítima valendo-se de características étnico-raciais, configurando conduta discriminatória explícita. Dolo específico da injúria racial resta configurado pela utilização de expressões discriminatórias referentes à raça e cor da vítima
” (N.U 1000200-96.2023.8.11.0035, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Valter Fabricio Simioni da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14/04/2026, publicado no DJE em 30/04/2026).

Igualmente, decidiu-se que “
o dolo específico da injúria racial está evidenciado pelas expressões de cunho depreciativo relacionadas à raça/cor, proferidas em contexto ofensivo e humilhante
” (N.U 1010040-03.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE em 24/02/2026).

Também merece destaque o entendimento segundo o qual “
a utilização de expressões associadas à raça e à cor da vítima revela conteúdo discriminatório suficiente para caracterizar a injúria racial, sendo prescindível a demonstração de motivação específica além do dolo de ofender a dignidade ou o decoro
” (N.U 1036126-14.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE em 03/03/2026).

Os precedentes envolvendo o emprego das expressões “
macaco” e “macaca
” caminham na mesma direção.

A Quarta Câmara Criminal assentou que “
a expressão proferida pelo apelante, como ‘macaco’, revela conteúdo discriminatório e evidencia o dolo específico de menosprezar a vítima, atingindo diretamente sua dignidade
” (N.U 1006476-49.2022.8.11.0013, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 03/06/2025, publicado no DJE em 17/06/2025).

Em outro precedente, concluiu que “
o dolo específico do agente resta caracterizado pela utilização da expressão ‘macaca preta’ em contexto depreciativo, configurando a intenção de ultrajar a honra da vítima com base em sua raça e cor
” (N.U 0002839-86.2012.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/03/2025, publicado no DJE em 10/04/2025).

Esta própria Primeira Câmara Criminal também já proclamou que “
as expressões proferidas pelo apelante, como ‘sua macaca fedorenta’, evidenciam conteúdo discriminatório e revelam o dolo específico de menosprezar a vítima, atingindo diretamente sua honra subjetiva
” (N.U 0020358-08.2018.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 11/03/2025, publicado no DJE em 18/03/2025).

Esses julgados harmonizam-se integralmente com a situação presente.

A expressão empregada pela recorrente reproduz padrão histórico de desumanização da população negra e, precisamente por essa razão, assume inequívoco conteúdo discriminatório quando dirigida a pessoa determinada com intuito ofensivo.

Também não prospera a invocação do princípio do
in dubio pro reo
.

A autoria encontra respaldo na própria admissão da apelante quanto ao envio das mensagens, enquanto a materialidade decorre das capturas de tela corroboradas pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

O panorama probatório revela convergência suficiente para formação do juízo condenatório, inexistindo dúvida objetiva capaz de justificar solução absolutória.

A decisão recorrida repousa, portanto, em elementos concretos extraídos dos autos, valorados em consonância com a prova produzida sob o contraditório judicial e em plena sintonia com a orientação consolidada desta Corte acerca da configuração do dolo específico nos delitos de injúria racial.

A fundamentação revela-se legítima, idônea e construída a partir das particularidades efetivamente demonstradas no processo, inexistindo qualquer vício apto a justificar sua reforma.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto amparada em conjunto probatório sólido e coerente, apto a demonstrar, para além de dúvida razoável, a materialidade delitiva, a autoria e o dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial previsto no art. 2º-A da Lei n.º 7.716/1989.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026